Tribunal: STF
Processo: RE 115295
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-05-20
Data de publicação: 1988-05-20

Ementa:
FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO. LEVANTAMENTO DE DEPOSITO.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL (ART. 125, I) NÃO PREQUESTIONADA (SUMULAS
282 E 356).
PREVALENCIA DO OBICE PREVISTO NO ART. 325, V, 'E', DO REGIMENTO
INTERNO (REDAÇÃO APROVADA EM 15.10.80).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.